Tribunal: TJSP
Processo: 2201725-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento que incorreu em erro relevante quanto ao objeto e limitações do recurso, bem como a respeito de fato importante para o deslinde da controvérsia – Insurgência não versou sobre eventual inobservância do quanto determinado nos autos do AI no 0112157-62.2013.8.26.0000, a indicar que os cálculos do Contados Judicial

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento que incorreu em erro relevante quanto ao objeto e limitações do recurso, bem como a respeito de fato importante para o deslinde da controvérsia – Insurgência não versou sobre eventual inobservância do quanto determinado nos autos do AI no 0112157-62.2013.8.26.0000, a indicar que os cálculos do Contados Judicial afastaram os juros compensatórios a partir de 13/09/2000 e aplicaram os moratórios desde quando devidos. Índice a ser aplicado sobre o valor originário do precatório é exatamente aquele aplicado pelo DEPRE. Aplicação da TR – Questão envolve ofício requisitório expedido antes de 25/03/2015, cujo valor já se encontra depositado desde 30/01/2014. Juros moratórios à razão de 6% ao ano – Observância de rigor. EMBARGOS ACOLHIDOS, com modificação do julgado, para determinar a retificação dos cálculos do Contador Judicial para que seja observada a aplicação da TR até 25/03/2015, bem como os juros de mora de 6% ao ano.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2201725-45.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Diadema, em que é
embargante MUNICÍPIO DE DIADEMA, é embargado ARTURO CALVO
SALANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, com modificação do julgado. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18061 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2201725-45.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: DIADEMA
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE DIADEMA
EMBARGADO: ARTURO CALVO SALANO
AK
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão proferido em
julgamento de agravo de instrumento que incorreu em erro
relevante quanto ao objeto e limitações do recurso, bem
como a respeito de fato importante para o deslinde da
controvérsia
Insurgência não versou sobre eventual
inobservância do quanto determinado nos autos do AI no
0112157-62.2013.8.26.0000, a indicar que os cálculos do
Contados Judicial afastaram os juros compensatórios a
partir de 13/09/2000 e aplicaram os moratórios desde
quando devidos. Índice a ser aplicado sobre o valor
originário do precatório é exatamente aquele aplicado pelo
DEPRE. Aplicação da TR
Questão envolve ofício
requisitório expedido antes de 25/03/2015, cujo valor já se
encontra depositado desde 30/01/2014. Juros moratórios à
razão de 6% ao ano Observância de rigor. EMBARGOS
ACOLHIDOS,
com
modificação
do
julgado,
para
determinar a retificação dos cálculos do Contador Judicial
para que seja observada a aplicação da TR até 25/03/2015,
bem como os juros de mora de 6% ao ano.

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
ambas as partes em face do acórdão que deu provimento em parte ao
agravo de instrumento interposto pelo município de Diadema, para
anular a decisão agravada, determinando-se o retorno ao Contador
Judicial para elaboração de nova conta, de forma analítica, com
indicação dos índices de juros moratórios e compensatórios aplicados,
bem como dos períodos respectivos de incidência, com observação de
que é inaplicável a TR no cômputo da correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta o município que a substituição da TR
por outro índice não poderia ter sido determinada, pois é matéria
estranha ao recurso, o que contrariou o disposto nos arts. 10, 141 e 492
do CPC e, ainda, que o RE no 870.947/SE se aplica aos débitos não
objeto de precatório na data de seu julgamento.
A teor do disposto no § 2o do art. 1.023 do
CPC, o réu, ora embargado, manifestou-se pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
De início, registre-se que ambas as partes
opuseram embargos de declaração, os quais são julgados em
conjunto.
Mister consignar que cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para
corrigir erro material.
Por outro lado, admitem-se embargos de
declaração com efeitos modificativos, como consequência indissociável
da correção de qualquer dos vícios (obscuridade, contradição, omissão,
erro material ou equívoco manifesto).
Assim, cabem embargos declaratórios com
efeitos modificativos, para correção de erro relativo a uma premissa
equivocada que seja influente no resultado do julgado e/ou a fato
relevante, com repercussão sobre a conclusão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São erros que autorizam, excepcionalmente,
conferir aos embargos uma maior elasticidade, representando enorme
economia de tempo e maior prestígio para a Justiça.
No caso, a Turma Julgadora, em verdade,
incorreu em erro relevante quanto ao objeto e limitações do agravo de
instrumento interposto pelo município de Diadema, bem como a respeito
de fato importante para o deslinde da controvérsia, o que ora é sanado.
A decisão agravada, ainda que de forma
sucinta, ampara-se nos cálculos do Contador Judicial, dos quais, após
uma melhor e mais detida valoração dos autos, é possível extrair dados
suficientes para a formação da convicção da Turma Julgadora, sendo
prescindível o retorno à origem para elaboração de conta analítica.
Nos termos do v. acórdão reproduzido às fls.
702/717, proferido nos autos do AI no 0112157-62.2013.8.26.0000, esta
Câmara determinou o refazimento do cálculo exequendo para afastar a
incidência de juros compensatórios a partir da EC 30/2000, mais
precisamente 13/09/2000, bem como aplicar os moratórios desde a data
em que deveria ter ocorrido a satisfação da parcela, e não o foi, até o
efetivo pagamento.
Por decisão copiada às fls. 734, o juízo “a quo”
acolheu os cálculos de fls. 1080/1097 (autos principais), entendendo-os
de acordo com o teor do acordão prolatado naquele recurso.
Os cálculos acolhidos pelo juízo de 1o grau
estão reproduzidos nestes autos às fls. 651/667, tendo sido apurado um
saldo em favor do réu, ora embargado, no valor de R$ 26.561,30 e saldo
excedente, a ser restituído ao município, ora embargante, na quantia de
R$ 20.657,51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O município interpôs agravo de instrumento,
apontando os seguintes erros nos cálculos então acolhidos: a) que o
valor original do precatório deveria ser corrigido a partir do índice
140277,063840 de 01/1993 e não a partir do índice 111703,347540 de
12/1992; b) que a correção monetária deveria ser feita por meio da TR e
somente a partir de 25/03/2015 pelo IPCA-E, o que, de todo modo, seria
irrelevante, uma vez que o precatório foi quitado em 30/01/2014; c) que
a taxa anual de juros moratórios deveria ser calculada à razão de 6% e
não 12% em relação às parcelas vencidas depois de 01/2003, para, ao
final, sustentar que o excesso da execução seria de R$ 42.448.29.
Vale ressaltar, portanto, que a insurgência neste
agravo de instrumento não versou sobre eventual inobservância do
quanto determinado nos autos do AI no 0112157-62.2013.8.26.0000, a
indicar que os cálculos do Contados Judicial afastaram os juros
compensatórios a partir de 13/09/2000 e aplicaram os moratórios desde
quando devidos.
Quanto ao índice a ser aplicado sobre o valor
originário do precatório, observa-se que é exatamente aquele aplicado
pelo DEPRE (fls. 147), departamento este adotado pelo próprio
município como parâmetro idôneo para a realização dos cálculos, a
afastar qualquer equívoco dos cálculos do Contador Judicial, nesse
particular.
A respeito da TR, no mais, mister consignar
que, não obstante a inconstitucionalidade do índice reconhecida pelo
STF, o certo é que, no caso concreto, não é possível afastar a sua
aplicação, uma vez que a questão envolve ofício requisitório expedido
antes de 25/03/2015, cujo valor já se encontra depositado desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30/01/2014.
Nesse ponto, é possível verificar que o
Contador Judicial aplicou os índices da Tabela Prática deste Tribunal
(INPC), como expressamente constou às fls. 651.
Quanto aos juros moratórios, relevante ressaltar
que o título exequendo é proveniente de ação de desapropriação ajuizada
no ano de 1986; a sentença foi proferida em 03/11/1987, oportunidade
em que foram estabelecidos à razão de 6% ao ano.
O acórdão deste Tribunal, prolatado em
06/12/1988, manteve tal encargo na forma estabelecida pelo juízo “a
quo” e, apurado o débito em regular fase de liquidação, a ordem para
pagamento do precatório foi expedida no ano de 1989, depositado em
28/02/1990 (fls. 57). Ao que consta, foram realizados mais três depósitos
pelo município: em 30/12/1992, 30/11/2011 e 30/01/2014.
Assinale-se que, desde a formação do título
exequendo até ao menos este último depósito ocorrido em janeiro de
2014,
sobrevieram
sucessivas
modificações
legislativas
e
jurisprudenciais, cuja aplicação com desprezo das peculiaridades do caso
concreto, por certo, não se revela equânime e implica verdadeira
eternização do litígio, com ofensa à coisa julgada e ao princípio da
segurança e certeza das relações jurídicas, bem como a ordem e a paz
social delas decorrentes.
De todo modo, os juros de mora devem ser
aplicados, no período devido, à razão de 6% ao ano, tal como
estabelecido no título exequendo, nos termos do art. 15-B do Decreto
Lei no 3.365/41 que é norma específica das desapropriações,
prevalecendo sobre a norma geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, os embargos são acolhidos para
determinar a retificação dos cálculos do Contador Judicial para que
seja observada a aplicação da TR até 25/03/2015, bem como os juros
de mora de 6% ao ano.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, com
modificação do julgado, nos termos do parágrafo anterior.

ISABEL COGAN
Relatora